Tribunal: CARF
Processo: 10410.720839/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720839/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAL PORTO RICO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos vegetais por
meio de documentação hábil e idônea.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado na DITR.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720839/2017-46
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720839/2017-46

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
INDUSTRIAL PORTO RICO S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-077.413/2017, às e-fls. 76/80, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em
relação ao exercício 2012, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/08, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 27/03/2017, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 87/91, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento
suplementar, pois a área de produtos vegetais declarada, com cultivo de cana de açúcar,
representa 100% da área aproveitável do imóvel e o VTN foi arbitrado com base no
SIPT, sem critérios para levantamento de preços ou tratamento de dados e desprovido
de rigor científico ou jurídico, além de não ser divulgado aos contribuintes.
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720839/2017-46

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de
produtos vegetais declaradas (2.199,0 ha) ocorreu por falta de apresentação de documentos de
prova hábeis exigidos, tais como notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado
de depósito e contratos ou cédulas de crédito rural, para comprovar a área plantada no ano-base
de 2011, nos termos da intimação inicial de fls. 09/12.
Primeiramente cabe esclarecer que tanto no procedimento fiscal, bem como na
fase do contencioso foi permitido, ao contribuinte, valer-se de todos os meios de prova admitidos
em direito, apresentando todos os documentos necessários para provar sua pretensão.
Em suma, não foi obstaculizado, à recorrente, nem a compreensão, nem a
produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica e, desse modo,
legitimar as informações constantes de sua declaração.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa
sobre a distribuição do ônus probatório:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
É imprescindível que a contribuinte demonstre, por meio da linguagem de provas,
as afirmações que alega em especial à existência da área utilizada com produtos vegetais.
Pois bem, a prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos
existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR do Exercício 2012,
correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de
dezembro de 2011, por força do art. 10 § 1o inc. V, “a” da Lei 9.393/96.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720839/2017-46

Como dito anteriormente, não foi anexado aos autos nenhum dos documentos
requeridos ou mesmo qualquer documento, para possível acatamento da área de produção
vegetal do imóvel, informada na DITR/2012.
Assim, visto que não foram apresentados os documentos hábeis para comprovar a
alegada área de plantio com cultivo de cana de açúcar, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011,
entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área declarada de
produtos vegetais para o ITR/2012 (2.199,0 ha), nos termos da legislação vigente.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Da análise das peças do presente processo, a demanda cinge-se ao cálculo do
Valor da Terra Nua VTN, onde o contribuinte regularmente intimado não comprovou s o valor
declarado, entendendo a autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao
art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel fora
arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelida pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessária uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, neste caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720839/2017-46

comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta à média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720839/2017-46

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
No caso concreto, tal informação pode ser observada na Tela Sipt constante
na e-fl. 37.
Dito isto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
não tendo o contribuinte apresentado qualquer laudo, deve ser restabelecido o VTN
declarado na DITR.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720839/2017-46

DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer o VTN declarado na DITR, ,pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital